Tribunal: TJSP
Processo: 1000657-21.2019.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Prescrição - Prevalecimento da tese quanto à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC – Enfretamento da matéria por este Egrégio Tribunal, conforme o art. 1.013, parágrafo 3o, do CPC – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo - Responsabilidade

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Prescrição - Prevalecimento da tese quanto à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC – Enfretamento da matéria por este Egrégio Tribunal, conforme o art. 1.013, parágrafo 3o, do CPC – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo - Responsabilidade objetiva – Não comprovação de exclusão de responsabilidade – Ré que, mesmo notificada extrajudicialmente a respeito dos danos causados, sequer se dirigiu ao local dos fatos para averiguar as condições das instalações elétricas, e tampouco deixou de demonstrar a normalidade da tensão fornecida nas datas dos sinistros - Ação procedente – Recurso provido.